Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável entre a recorrente e o falecido
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a convivência e os atos praticados pelas partes configuram união estável, conforme os requisitos legais no período de 1993 a 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar pela CF/1988, art. 226, § 3o, e pelo CC, art. 1.723, sendo necessária a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.
4. A manutenção de relações concomitantes pelo falecido, incluindo seu vínculo com outra pessoa, configura um impedimento jurídico ao reconhecimento da união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A manutenção de relações concomitantes pelo falecido configura um impedimento jurídico ao reconhecimento da união estável ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o. CC, art. 1.723, § 1o, art. 1.724. CPC, art. 373, inc. I, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867895, 0717203-89.2019.8.07.0003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, p. 13.06.2024.